Tribunal: TJSP
Processo: 2217650-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. bloqueio da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do agravado. MEDIDAS EXCEPCIONAIS INCABÍVEIS NA HIPÓTESE.
2. Não localização de bens para satisfação do crédito. Inconformismo do credor contra decisão que indeferiu o bloqueio da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. bloqueio da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do agravado. MEDIDAS EXCEPCIONAIS INCABÍVEIS NA HIPÓTESE.
2. Não localização de bens para satisfação do crédito. Inconformismo do credor contra decisão que indeferiu o bloqueio da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do agravado. Descabimento.
3. Medidas excepcionais que devem ficar reservadas para satisfação de créditos especiais, como os de natureza alimentar, aqueles que visam a reparação de ofensas aos direitos da personalidade derivadas de dolo, multas judiciais ou ainda litigância de má-fé.
4. Agravo desprovido. Decisão mantida.